Tribunal: TJBA
Processo: 0533791-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533791-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): MARIANA BORGES DE MOURA, DANTON DE MELLO PARADA, MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Advogado(s):DANTON DE MELLO PARADA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. ROUBO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado ao indenizá-lo, conforme art. 786 do Código Civil, exercendo direito de regresso contra o causador do dano. 2 - Responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial que oferece estacionamento privativo, respondendo pelos danos decorrentes de falha na segurança. 3 - Súmula 106/STJ impede reconhecimento de prescrição, pois a demora na citação decorreu de entraves burocráticos, sem qualquer omissão da parte autora. 4 - Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários recursais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533791-60.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como apelada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .